Tribunal: TJMT
Processo: 1007853-65.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007853-65.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Dano ao Erário, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), RAIMUNDO ZANON - CPF: 296.605.569-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA ANTE A DETERMINAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO, DE DEGRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS PARA SUBSIDIAR A ANÁLISE PELOS JULGADORES – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NO CPC – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE PRÉVIA DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL DEGRAVADO ÀS PARTES -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
–
VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO DEMONSTRADA – AFRONTA QUE DEVE DECORRER DIRETAMENTE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO –

NÃO CARACTERIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A
ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC
pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.

2. Nos termos do art. 460, § 2º, do CPC é possível concluir que, apesar da inexistência de obrigatoriedade da degravação em autos não eletrônicos quando não estiver impossibilitado o envio de sua documentação eletrônica, não há qualquer vedação ao Relator do Recurso de promover a degravação da mídia digital para melhor análise do caso.

3.
O
princípio do
pas de nullité sans grief
exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício, situação não evidenciada no presente caso
,

porquanto

além de o teor das mídias degravadas ser de total conhecimento do Autor desde antes da interposição do recurso de apelação, observa-se a ausência de demonstração da
impossibilidade do exercício do direito de defesa pelo Autor em decorrência do simples fato de terem sido degravadas as mídias encartadas aos autos,
por não se tratar de documento novo, para que lhe fosse oportunizada prévia manifestação a seu respeito.

R E L A T Ó R I O

AUTOR:
RAIMUNDO ZANON

RÉU:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela de urgência, ajuizada por
Raimundo Zanon
em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a rescisão do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 43744/2015, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para
reformar a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa para condenar os Réus
Raimundo Zanon, Edinaldo Carlos Rosa Simão e Clóvis Eduardo Murari
pela prática de ato ímprobo, tipificado nos artigos 10, I, XII e 11, I e II, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de ressarcimento ao Município de Itaúba de R$ 4.210,00, além de multa civil de 01 remuneração que percebiam à época dos fatos, devidamente atualizada pelo INPC, a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Município, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 3 anos
, ao fundamento de
violar manifestamente norma jurídica
, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Aduz, em síntese, que, a presente ação rescisória objetiva tratar de questão fática não analisada e/ou examinada pelo Poder Judiciário até a presente, consistente na violação manifesta de norma jurídica, na forma do art. 966, V e, § 6°, do CPC, ante a determinação de degravação dos interrogatórios e testemunhos realizados durante a instrução processual, sem concessão de vista ao Autor do material degravado antes do julgamento do recurso de Apelação.

Destaca que, a violação ao princípio do contraditório restou devidamente caracterizada, em razão de o material degravado, o qual o Autor não teve acesso antes do julgamento, ter sido amplamente utilizado por este Tribunal para reformar a sentença que havia julgado improcedente a ação civil pública, condenando-o pela prática de ato de improbidade administrativa, com a decretação de suspensão dos seus direitos políticos, o que evidencia a nulidade do feito, ante a ocorrência de prejuízo a sua defesa.

Assevera que, por se tratar de matéria de ordem pública, o cerceamento de defesa pode ser arguido em qualquer instancia ou fase processual, inclusive na ação rescisória, ressaltando que apesar de ter interposto Recurso Especial questionando o cerceamento de defesa, a questão não foi enfrentada até o presente momento pelo Poder Judiciário.

Argumenta que, a determinação de degravação dos depoimentos constantes dos autos representa ofensa ao § 2° do art. 460 do CPC, o qual estabelece que,
nos casos em que o processo tramita na forma física em primeira instância, os documentos somente serão digitados quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica
; na medida em que não havia qualquer necessidade de degravação do material, já que os depoimentos e testemunhos foram devidamente enviados nos autos físicos por meio de CD-ROM.

Sustenta que, arguiu a nulidade na primeira oportunidade que teve de falar nos autos, ou seja, no prazo de interposição do Recurso Especial e na Cautelar Inominada Incidental, em que requereu a nulidade do acórdão rescindendo, por violação ao § 2° do art. 460 do CPC, bem como por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizado ao Autor se manifestar acerca da determinação de degravação dos depoimentos e interrogatórios constantes dos autos; todavia, tanto o TJMT quanto o STJ optaram por alegar impedimentos sumulares ou falta de prequestionamento, ignorando que a alegação de cerceamento de defesa é matéria de ordem pública que causa nulidade processual, podendo ser alegada a qualquer momento ou conhecida de ofício pelo Judiciário.

Afirma que, o acórdão apresenta nulidade por
error in procedendo
, tendo em vista que o Revisor, ao sugerir a degravação dos depoimentos e testemunhos e a Relatora ao acatar sua sugestão, desconsideraram a contrariedade ao § 2° do art. 460 do CPC, além de somente ter sido oportunizada vista do material degravado ao Ministério Público, em clara ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Por essas razões, pugna pela concessão de antecipação de tutela de urgência, para determinar a suspensão das penas aplicadas, até o julgamento do mérito da presente ação rescisória, restabelecendo imediatamente os direitos políticos do Autor, além de impedir a contrição de seus bens, uma vez que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID nº 39399994 o comprovante de pagamento das custas judiciais, bem como o recolhimento da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o artigo 968, § 1º, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatora no ID n. 39669954.

Irresignado, o Autor interpôs Agravo Interno no ID n. 40041955, que foi desprovido, à unanimidade por esta egrégia Turma, conforme acórdão colacionado no ID n. 61827519.

A contestação foi apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça no ID n.
46183983, pugnando pela improcedência da demanda.

Instado a impugnar a contestação, o Autor se quedou inerte, conforme certidão de ID n. 97991994.

Considerando que a contestação foi apresentada pela própria Procuradoria-Geral de Justiça, desnecessária a submissão do presente feito para a apresentação de parecer ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela de urgência, ajuizada por
Raimundo Zanon
em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a rescisão do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 43744/2015, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para
reformar a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa para condenar os Réus
Raimundo Zanon, Edinaldo Carlos Rosa Simão e Clóvis Eduardo Murari
pela prática de ato ímprobo, tipificado nos artigos 10, I, XII e 11, I e II, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de ressarcimento ao Município de Itaúba

de R$ 4.210,00, além de multa civil de 01 remuneração que percebiam à época dos fatos, devidamente atualizada pelo INPC, a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Município, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 3 anos
, ao fundamento de
violar manifestamente norma jurídica
, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Como se sabe, conforme precedentes do STJ, a
ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC
pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 966, V E III, DO CPC/2015.
INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes.

2. No caso, é flagrante a inexistência de violação manifesta da norma jurídica. Em relação à suposta afronta aos arts. 128, 512 e 541 do CPC/1973, as partes sustentam que o acórdão rescindendo teria apreciado questão não constante do recurso especial. Entretanto, fez parte do recurso especial a tese referente à impossibilidade de incidência, sobre ente associativo, do regime legal de dissolução parcial das sociedades empresárias, não se restringindo a fundamentação recursal apenas à apuração de haveres e à destinação dos bens decorrente da dissolução.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt na AR: 5700 PR 2015/0241326-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/5/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/5/2021). [Destaquei]

Com efeito, para o ajuizamento de ação rescisória com base no referido dispositivo (art. 966, V, do CPC) faz-se necessário que a interpretação dada pela sentença e/ou acórdão rescindendo seja absurda de tal modo que viole o dispositivo legal em sua literalidade.

In casu,
em que pese sustente o Autor a violação a disposição literal de lei, decorrente da interpretação do
§ 2° do art. 460 do CPC
,
em razão da determinação pela Relatora do Recurso de Apelação de degravação dos depoimentos e interrogatórios constantes dos autos, da simples leitura do referido dispositivo é possível concluir que apesar da inexistência de obrigatoriedade da degravação em autos não eletrônicos quando não estiver impossibilitado o envio de sua documentação eletrônica,
não há qualquer vedação ao Relator do Recurso de promover a degravação da mídia digital para melhor análise do feito
.

Veja-se:

Art. 460. O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação.

(...)

§ 2º Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica.

Ademais,
além de o teor das mídias degravadas ser de total conhecimento do Autor desde antes da interposição do recurso de apelação, observa-se a ausência de demonstração da
impossibilidade do exercício do direito de defesa pelo Autor em decorrência do simples fato de terem sido degravadas as mídias encartadas aos autos,
por não se tratar de documento novo, para que lhe fosse oportunizada prévia manifestação a seu respeito.

Frisa-se, ainda, que, a determinação de degravação das mídias digitais encartadas aos autos do Recurso de Apelação n. 43744/2015 foi realizada antes do julgamento do apelo (ID n. 38845453)
e apesar de o Autor ter sido intimado acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento via DJE
, não apresentou qualquer arguição de nulidade em decorrência da ausência de abertura de prazo para a defesa se manifestar sobre o material degravado, o que afasta arguição de que se manifestou na primeira oportunidade de falar nos autos.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. NÃO ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. INTIMAÇÃO ACERCA DA INCLUSÃO EM PAUTA. MOMENTO EM QUE PODERIA SE ALEGAR A NULIDADE. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.

2. No caso em tela, a parte embargante alega que não foi intimada para apresentar contrarrazões, de modo que pleiteia a nulidade do acórdão.

3. Conforme entendimento do STJ, “eventual vício existente na regularidade da intimação deve ser alegado e provado no devido tempo, ou seja, deve ser apresentado pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão” (STJ.Segunda Turma. Resp 1336340/PE. Rel.Min Herman Benjamin. Jul.25/09/2012. Publ.DJe 03/10/2012).

4.
Observa-se que o embargante teve oportunidade para se manifestar nos autos acerca da ausência de intimação para contrarrazões e não o fez. Assim, conforme mov. 16 e 18, ocorrido na data de 23/03/2018, o embargante foi intimado sobre a pauta de julgamento, momento no qual poderia se manifestar sobre a ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao recurso inominado da parte ré
.

5. Contudo, contata-se que somente nestes embargos de declaração, após o julgamento do recurso inominado, que foi desfavorável ao embargante, é que a parte autora vem suscitar a suposta nulidade, concluindo-se, portanto, pela ocorrência de preclusão temporal.

6. No que tange à alegação de erro material por estar presente no voto o excerto “XXXXXXXXXX INSIRA O TEXTO AQUI XXXXXXXXXX”, contata-se que tal fragmento não altera o entendimento do acórdão embargado, devendo tal trecho ser ignorado quando da leitura da decisão.

7. Por conseguinte, não havendo qualquer obscuridade, contradição, ou omissão no acórdão embargado, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume o acórdão embargado. Ante o exposto, esta 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de DALTON FERREIRA DA COSTA PASSARIN, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Acolhimento de Embargos de Declaração, em relação ao recurso de ROSILENE RODRIGUES DE ASSIS, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Acolhimento de Embargos de Declaração nos exatos termos do voto.

(TJ-PR - ED: 00075924220178160014 PR 0007592-42.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 11/05/2018, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/05/2018). [Destaquei]

Destaca-se, outrossim, que,
o
princípio do
pas de nullité sans grief
exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício, situação não evidenciada no presente caso
, porquanto
ainda que se considerasse necessária à previa manifestação das partes quanto ao material degravado (cujas mídias eletrônicas já se encontravam encartadas aos autos desde antes do julgamento do recurso de apelação), o Autor não apresentou qualquer insurgência quanto à eventual falta de veracidade do conteúdo do material degravado, sendo que o julgamento do recurso de apelação em desfavor do Autor, por si só, não é capaz de demonstrar a existência de prejuízo à sua defesa, cujo ônus lhe competia e do qual não se desincumbiu, uma vez que

era sua obrigação comprovar que a prévia manifestação a respeito das degravações poderia ter repercutido de forma positiva sobre sua situação processual, ao tempo do julgamento do recurso de apelação que ora se pretende desconstituir, contudo, apenas se utilizou de fundamentos genéricos a respeito da nulidade do julgamento por suposta violação ao art. 460, § 2°, do CPC.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

(...) 2.
Embora a necessidade de degravação dos diálogos pudesse autorizar a reabertura da instrução processual, não poderia ensejar a nulidade da sentença condenatória, uma vez que, por ser superveniente, sua higidez nem ao menos foi questionada. Ademais, a sentença condenatória não pode ser considerada, por si só, como prova do prejuízo, porquanto caberia à defesa demonstrar que a efetiva degravação poderia ter repercutido de forma positiva sobre a situação processual do recorrente
. 3. Apesar de o recorrente estar preso, o que inviabilizou que pudesse ouvir as conversas gravadas, sua defesa efetivamente teve acesso à íntegra das provas obtidas com as interceptações telefônicas, motivo pelo qual referida assertiva não revela, por si só, efetivo prejuízo. 4. Considerando a substancial modificação do contexto jurídico, em virtude da superveniência do édito condenatório, não há mais utilidade no julgamento do mérito do presente recurso em habeas corpus, nos termos em que pleiteado pela defesa. Dessa forma, persistindo a irresignação da parte, imprescindível a demonstração do prejuízo concreto que possa fulminar a sentença condenatória, o que deve ser previamente questionado perante a Corte local. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RHC: 107234 SP 2019/0001003-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 6/6/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019).

Nesse aspecto, a improcedência da demanda rescisória é medida imperiosa, na medida em que as arguições de violação literal à dispositivo de lei e de cerceamento de defesa em decorrência da não oportunização de vista à defesa acerca da degravação dos depoimentos e
interrogatórios antes do julgamento do recurso de apelação,
são completamente descabidas para a rescisão do julgamento ora pretendido.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, em razão de não ter sido demonstrada violação a literal dispositivo de lei.

Condeno o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Determino, ainda, o levantamento do depósito prévio, pelo Ministério Público, a ser revertido ao Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso-FUNAMP-Lei nº 7.167/1999.

Isenção de honorários sucumbenciais, nos termos do art.128, § 5º, II,
a
, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022